Tribunal: TJDFT
Processo: 0724922-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724922-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MARIA LUCIA GONCALVES ALVES RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. PENSIONISTA. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO DA EXECUTADA SEM AFETAÇÃO DOS MEIOS NECESSÁRIOS À PRESERVAÇÃO DA SUA SUBSISTÊNCIA COM DIGNIDADE. LEGITIMIDADE. EXEGESE FIRMADA PELA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA NA CONDIÇÃO DE INTÉRPRETE DERRADEIRA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL E GUARDIÃ DA UNIFORMIDADE DA SUA APLICAÇÃO (ERESP 1.582.475/MG). CONSTRIÇÃO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALCANCE. VERBA INTANGÍVEL. MODULAÇÃO. NECESSIDADE. PENHORA A ALCANÇAR VERBA DE NATUREZA SALARIAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS AFETADO À EXECUTADA (CPC, art. 854, §3o). ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA DE ATIVOS ENCONTRADOS EM CONTAS CORRENTES. INVOCAÇÃO E EXTENSÃO DA SALGUARDA DESTINADA ÀS RESERVAS RECOLHIDAS EM CONTA POUPANÇA (CPC, 833, X). CONSTRUÇÃO INTERPRETATIVA RESTRITIVA DO DIREITO DO CREDOR. INVIABILIDADE. INFIRMAÇÃO DA LEGITIMIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. Consoante a gênese da proteção dispensada às verbas de natureza salarial com a intangibilidade que lhes é dispensada, excetuadas as situações pontualmente indicadas, visara o legislador preservar a dignidade do devedor, pois não tem a execução o propósito de conduzi-lo à ruína ou a situação indigna, daí a preservação do que aufere à guisa de remuneração, devendo a salvaguarda, contudo, ser interpretada em ponderação com o objetivo teleológico do processo, que é viabilizar a realização do direito, notadamente o de natureza executiva, pois nele já não há pretensão resistida, mas pretensão não satisfeita, de forma a se obstar que seja distanciada da sua destinação e ser transmudada em fórmula de inviabilização da realização da obrigação e de prestígio da inadimplência (CPC, art. 833, IV e §2o). 3. Ponderados a gênese e a própria destinação da salvaguardada decorrente da intangibilidade conferida às verbas de natureza salarial e o objetivo do processo de natureza executiva, a intangibilidade deve ser preservada somente até o ponto em que se resguarda ao devedor o necessário à preservação da sua dignidade, viabilizando a penhora do sobejante, pois não pode a salvaguarda ser instrumentalizada como forma de ser prestigiada a inadimplência, tornando legítima e viável a penhora de parte do que percebe como forma de ser viabilizada a realização da obrigação que o aflige sem comprometimento da sua subsistência. 4. Reveste-se de lastro a exegese segundo a qual, mediante ponderação da salvaguarda inerente à impenhorabilidade das verbas de natureza salarial com o objetivo teleológico da execução, preservado o suficiente para o devedor realizar suas necessidades materiais com dignidade, o sobejante pode ser expropriado, de molde a ser viabilizada a satisfação da obrigação que o aflige sem afetar sua subsistência, encontrando essa construção hermenêutica, ademais, ressonância na diretriz traçada pelo legislador processual, pois textualmente estabelecera o regramento segundo o qual, na aplicação do ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência (CPC, art. 8o). 5. Segundo a exegese emanada da Corte Superior de Justiça na condição de intérprete derradeira da legislação federal infraconstitucional e guardiã da uniformidade de sua aplicação, a exegese do regramento que assegura intangibilidade às verbas de natureza salarial deve ser ponderado com o objetivo da salvaguarda e o objetivo do processo executivo, tornando viável que, na ponderação dos valores e direitos em conflitos, seja expropriado parte do que aufere o executado renitente à guisa de remuneração, desde que lhe remanesça o suficiente para fomento de suas necessidades materiais sem comprometimento de sua dignidade, apreensão que enseja que, penhorado o auferido à guisa de benefício previdenciário em montante aproximado a 1 (hum) salário mínimo, é intangível, devendo ser liberado (STJ, EREsp 1582475/MG). 6. O legislador processual, segundo a regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, salvo se o débito exequendo originar-se de prestação alimentícia, não se afigurando viável, mediante construção interpretativa, se ampliar a salvaguarda de molde a alcançar todos os ativos recolhidos no sistema bancário até aquele limite. 7. A construção de que a salvaguarda endereçada às reservas financeiras do executado mantidas em poupança seria extensível a todos os ativos encontrados no sistema financeiro em seu nome, observada a limitação, encerra restrição ao direito do credor de receber o que lhe é devido, e é quem busca a realização do direito material retratado no título exequendo, tornando-se, pois, insustentável, encerrando, ademais, fórmula de desprestígio da adimplência e de inviabilização da penhora eletrônica, não podendo ser assimilada à margem da literalidade da proteção legalmente assegurada (CPC, art. 833, X, c/c §2o). 8. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que penhora realizada é indevida, pois fere a dignidade e o mínimo existencial da recorre. Assevera que o valor tem origem em pensão e é, de regra, impenhorável, podendo apenas ser bloqueado se a restrição não ultrapassar a 30%(trinta por cento) do montante. Acrescente que o valor é inferior a 40(quarenta) salários-mínimos, que são considerados impenhoráveis pelo STJ, independentemente da conta bancária em que se encontra. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as intimações sejam realizadas em nome dos advogados ÉZIO PEDRO FURLAN OAB/DF 24.072, MATILDE DURTE GONÇALVES OAB/DF 24.075 e LINDSAY LAGINESTRA OAB/44.162. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva feito pelo recorrido, tendo em vista o convênio por ele firmado com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023